Tribunal: TJMT
Processo: 1011920-33.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011920-33.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 060.900.651-70 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR EXISTENTE – MONTANTE DEFINIDO COM PONDERAÇÃO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera a obrigação de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades da lide, cumpre a função punitivo-pedagógica da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida,
levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Desconstituição de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada procedente para declarar a inexigibilidade da dívida
sub judice
e determinar à ré o pagamento da indenização em R$10.000,00, com atualização monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante argui que a apelada não apresentou comprovante de residência em seu nome, e que não foi comprovado que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida. Diz que, pelo contrário, esse ato consiste em exercício regular de direito.

Sustenta que não ficaram evidenciados os danos morais; subsidiariamente, pugna pela redução da quantia

arbitrada.

Requer o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 151445172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito por dívidas que seriam indevidas (de R$204,22, R$94,57, R$320,28, R$278,12 e R$349,89), uma vez que não teria nenhum vínculo jurídico com a apelante.

O feito foi julgado procedente para declarar inexistentes os débitos e condenar à ré em danos morais de R$10.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade do contrato e, consequentemente, da cobrança.

A autora apresentou conta de energia em nome de sua mãe, e afirma que reside com ela. Na referida fatura consta também o número da unidade consumidora em questão (ID. 151444730, pág. 4).

No documento juntado pela apelante consta endereço diverso, e é concernente a outra unidade consumidora (ID. 151444748).

Além disso, só exibiu
prints
de telas sistêmicas, os quais não servem para o fim pretendido, pois são unilaterais e facilmente manipuláveis (IDs. 151444748/749 e 151445150/151).

Assim, não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte.

Conclui-se então que é alta a probabilidade de a apelante ter sido vítima de fraude. Todavia, a apelada não pode ser responsabilizada, sendo indevida a cobrança e o apontamento restritivo. Isso porque a própria relação jurídica nem sequer existe.

Constatado o ato ilícito (a negativação injustificada), resta averiguar se há direito à reparação por danos morais.

É evidente a atitude negligente de empresa desse ramo que, ao firmar contrato de prestação de serviços, não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações dos clientes, mediante a conferência de seus dados e exigência de documentação apta a comprová-los (mesmo que no momento da instalação). Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta situação.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e, a princípio, tem a obrigação de reparar.

Essa conduta ilícita causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade da autora, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedora além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para a indenização atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levam em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Também estão em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da apelada e não geram enriquecimento imotivado. Aliás, são inclusive inferiores ao comumente estipulado no STJ e neste Tribunal em causas semelhantes.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).

(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade - atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para
20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023